Tribunal: STF
Processo: RHC 135547
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Falsa identidade (CP, art. 307). Condenação. Alegada valoração da mesma circunstância na primeira e na segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. Embora a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser considerada, simultaneamente, como maus antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso dos autos. 



    2. O fundamento para a majoração da pena-base na primeira etapa, como circunstâncias do crime, está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta.



    3. É evidente, portanto, que a justificativa do incremento na pena-base reside na prática de novos crimes pelo recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na contumácia delitiva.



    4. Logo, os fundamentos subjetivos adotados na fixação da pena-base do recorrente não se imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza o aventado bis in idem.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.